Tribunal: TJDFT
Processo: 0019668-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. 10 ANOS.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção, incluindo-se os valores pagos a título de comissão de corretagem.
3. Mostra-se devida a multa compensatória decorrente do atraso na entrega do imóvel, sobretudo quando prevista expressamente no contrato. É vedada, contudo, sua cumulação com lucros cessantes, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, quando estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve no prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, quando decorrente de rescisão contratual por culpa da vendedora.
5. Apelação cível das Rés conhecida e não provida. Apelação civil da Autora conhecida e parcialmente provido.